Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA NO RESP 1.998.141/DF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETRAN. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. REGISTRO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS POR CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGANTE SUSCITA ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO E OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VÍCIOS SANADOS.
1. A embargante suscita erro material no ven. acórdão, uma vez que constou “dar” em vez de “negar” provimento à apelação do DETRAN, bem assim omissão quanto à majoração da verba honorária. De fato, o Colegiado equivocou-se nesses pontos, sendo impositivo o saneamento dos vícios.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.